Tribunal: TJPA
Processo: 0821196-08.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821196-08.2023.8.14.0006

APELANTE: RAILANDER DA SILVA SEPEDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0821196-08.2023.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: RAILANDER DA SILVA SEPEDA.

ADVOGACIA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

______________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELA CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU E PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (
sursis
).

2.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a vítima não foi ouvida em juízo e que os depoimentos testemunhais seriam frágeis. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente diante da ausência de oitiva da vítima em juízo, ponderando o valor de seu depoimento extrajudicial quando corroborado por outras provas, como a confissão qualificada do réu e os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório; e (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especificamente a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:

4.
A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. Partindo-se do depoimento da vítima na fase extrajudicial, que em crimes de violência doméstica assume especial relevância, verifica-se que seu relato foi amplamente corroborado em juízo pela confissão qualificada do próprio apelante (que admitiu ter se aproximado da vítima para pedir dinheiro, o que por si só configura o descumprimento), bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência e da avó do réu, que presenciou os fatos. O conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5.
Dosimetria da Pena:
A dosimetria, por outro lado, merece reparo. A exasperação da pena-base foi fundamentada na "audácia acima da média" do réu por ter descumprido a ordem poucos dias após sua ciência. Tal fundamento, contudo, revela-se inidôneo, pois a ciência da proibição e a vontade de descumpri-la são elementos que integram o dolo do tipo penal do art. 24-A, não extrapolando a gravidade inerente à própria conduta criminosa. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a pena-base não pode ser majorada com base em elementos constitutivos do crime. Impõe-se, assim, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e
parcialmente provido
, apenas para redimensionar a pena do apelante para
03 (três) meses de detenção
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto ao regime aberto e à concessão do
sursis
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Código Penal, arts. 33 e 59. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 788.394/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08/05/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.907.016/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/08/2025; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL: 0800183-77.2021.8.14.0052, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 06/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
RAILANDER DA SILVA SEPEDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial aberto, com a concessão de
sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos.

Narra a denúncia (ID 19911020) que, no dia 04 de outubro de 2023, o apelante, ciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua genitora, a Sra. Elza Maria Leite da Silva, descumpriu a ordem judicial ao adentrar a residência da vítima, onde, de forma agressiva, exigiu dinheiro para comprar drogas, forçando-a a entregar a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A defesa, em suas razões recursais (ID 19911109), pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. Sustenta, em síntese, que a vítima não foi ouvida em juízo, que os policiais apenas efetuaram a prisão em via pública e que o depoimento da avó do réu seria contraditório. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 19911115).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22889821), manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, opinando pela manutenção da condenação, mas com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

O recurso, adianto, merece parcial provimento, apenas no que tange à dosimetria da pena.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória defendida pela Defensoria Pública não encontra amparo no robusto conjunto probatório produzido nos autos.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pela cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas nos autos do processo nº 0818308-66.2023.8.14.0006 e pela certidão que atesta a inequívoca ciência do réu acerca das proibições que lhe foram impostas (ID 101915633).

A autoria, da mesma forma, é inconteste, sendo a condenação amparada não em meras conjecturas, mas em provas concretas e harmônicas, produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. No caso em tela, a vítima
ELZA MARIA LEITE DA SILVA
, em seu depoimento na fase extrajudicial (ID 19911016), narrou de forma clara e detalhada a conduta do apelante:

“(...) mesmo sabendo que não podia se aproximar da declarante, seu filho entrou dentro de casa (da declarante) e queria pegar as coisas para trocar por drogas; que ele ficou irritado e exigindo dinheiro; que se viu constrangida e entregou R$ 50,00 a ele; que falou para o seu filho que iria chamar a polícia para pegar ele, e nessa ocasião ele se evadiu da residência; que foi para a rua a fim de encontrar a polícia militar (...)”

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu relato inicial foi integralmente corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A testemunha
ANTÔNIA LEITE DA SILVA MACHADO
, avó do réu e mãe da vítima, ouvida em juízo, confirmou a dinâmica dos fatos, afastando a alegação de depoimento contraditório:

“Estava no dia dos fatos. O acusado entrou na casa descumprindo as medidas. O acusado foi lá atrás de dinheiro para usar drogas. O acusado chegou desacatando a vítima. O acusado xingou a vítima. (...)”.

A defesa aponta suposta contradição no depoimento, contudo, não apenas deixa de especificá-la, como a análise do termo judicial revela um relato coeso e perfeitamente alinhado com as demais provas, desqualificando o argumento defensivo como mera retórica sem lastro probatório.

Os policiais militares
FRANCISCO DOS SANTOS FARIAS
e
JOSIVAN MIRANDA PRADO
, responsáveis pela prisão em flagrante, também confirmaram em juízo que foram abordados pela vítima, que, desesperada, relatou que seu filho havia descumprido a medida protetiva, invadido sua casa e exigido dinheiro.

O ponto fulcral, que sela a sorte do recurso absolutório, é a
confissão qualificada do próprio apelante
. Em seu interrogatório judicial, embora tenha negado a entrada na residência, RAILANDER admitiu ter deliberadamente procurado a mãe, violando a proibição de aproximação e contato:

“Não foi à casa dela. Encontrou com a vítima na rua. Sabia que ela ia passar por lá e pediu dinheiro. A vítima ficou invocada, braba e chorando e saiu correndo para chamar a polícia.”

Ora, a conduta confessada pelo réu – abordar a vítima na rua para pedir dinheiro, ciente da proibição de aproximação – já configura, por si só, o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha. O dolo, nesse tipo penal, consiste na vontade livre e consciente de desobedecer à ordem judicial, o que ficou plenamente demonstrado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. (...) 2.
No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos
(...). 4. É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o ora apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800183-77.2021.8.14.0052, Relatora: Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar condenações baseadas em provas como as que constam nestes autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018). 2. Entenderam as instâncias ordinárias estar em comprovados os delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, considerando os depoimentos da vítima (em sede policial e judicial) e das testemunhas (...). (STJ - AgRg no HC: 788394 GO 2022/0382698-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Portanto, havendo provas seguras da autoria e da materialidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Da Dosimetria da Pena

No que tange à dosimetria, o recurso merece acolhimento, conforme bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, ou seja, 03 meses acima do mínimo legal, valorando negativamente as
circunstâncias do crime
, sob a seguinte justificativa:

“As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois consta nos autos que o acusado descumpriu as medidas protetivas poucos dias após a concessão de liberdade com a imposição das proibições, atitude que valoro como audácia acima da média.”

Com o devido respeito, tal fundamentação é inidônea para majorar a pena-base. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 pune exatamente a conduta de desobedecer, de forma deliberada, a uma decisão judicial. A ciência da ordem e a vontade de descumpri-la são elementos que integram o dolo, sendo inerentes ao próprio tipo penal. O fato de o descumprimento ter ocorrido "poucos dias após" a ciência não extrapola a gravidade já contida na norma, não podendo ser utilizado para exasperar a pena inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao vedar o aumento da pena-base com fundamento em elementos que já constituem o tipo penal ou em circunstâncias genéricas, sem a devida fundamentação concreta. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. (...) FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (...)

1.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não sendo suficiente a mera indicação genérica
(...), sem demonstração de elementos específicos que justifiquem maior censura penal. (...) (AgRg no AREsp n. 2.907.016/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) – destaquei.

Embora o julgado trate de crime diverso, o princípio norteador da dosimetria é o mesmo: a necessidade de fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base. Utilizar um elemento inerente ao tipo penal, como a "audácia" de descumprir a ordem judicial, para exasperar a sanção inicial viola essa diretriz, configurando fundamentação inidônea.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime e, sendo todas as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis, redimensiono a pena-base para o
mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), pois, ainda que qualificada, a admissão do apelante foi utilizada como um dos pilares para formar o convencimento deste julgador, atraindo a incidência da Súmula 545 do STJ. Contudo, deixo de aplicá-la para reduzir a pena, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, a pena intermediária permanece em
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, bem como a
suspensão condicional da pena (
sursis
)
pelo prazo de 02 (dois) anos, nos exatos termos fixados na sentença.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria da pena, reduzindo a sanção definitiva imposta a
RAILANDER DA SILVA SEPEDA
para
03 (três) meses de detenção
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025